Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-80.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800833-80.2018.8.14.0133

APELANTE: MEZAIK FONSECA DA COSTA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800833-80.2018.8.14.0133

APELANTE:
MEZAIK FONSECA DA COSTA

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

APELADOS:
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

2. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual.

3. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800833-80.2018.8.14.0133

APELANTE:
MEZAIK FONSECA DA COSTA

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

APELADOS:
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MEZAIK FONSECA DA COSTA

em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE DANO MORAL movida em desfavor de GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A.

Narra o autor na inicial que o empreendimento CTPR Guamá vem tirando sua paz, sossego, saúde e bem-estar, pois o mau cheiro que exala do empreendimento, popularmente conhecido como “Lixão de Marituba”, não permite que o autor faça suas refeições, descanse, durma, conviva em sua residência e até em seu município, perturbando a paz do lar e afetando o seu bem-estar, fato público e notório.

Relata que está com seu direito fundamental à vida sendo ameaçado por esse empreendimento, que não tirou apenas a paz e o sossego dos cidadãos de Marituba, tirou a dignidade, transformando o município em “Lixão de Marituba” e até desvalorizando o seu imóvel. Ademais, afirma que é público e notório o fato da empresa está operando em desacordo com sua licença de operação.

Desse modo, requer que as empresas demandadas sejam condenadas ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de dano moral. Requer, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O magistrado deferiu a gratuidade judiciária e designou audiência de conciliação a qual foi suspensa em razão de ter sido frustrada a proposta conciliatória nos autos do processo 0800.258-72.2018.814.0133, que versa sobre a mesma matéria tratada nos presentes autos. Em seguida, determinou a citação da parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Porém, as demandadas se mantiveram inertes.

Considerando que a parte requerida não cumpriu com a determinação judicial, o magistrado sentenciou o feito, reconhecendo a litispendência para julgar extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CDC. Além disso, deixou de condenar em custas, por força da gratuidade. Mas condenou a parte autora em honorários, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a possibilidade de cobrança na forma do art. 98 do CPC.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de Apelação alegando que o dano moral é individual, enquanto regra, pois o indivíduo é quem tem a possibilidade primeira de receber a carga negativa da ofensa. Mas, com o novo entendimento do STJ, também é possível atribuir à coletividade as mesmas possibilidades. Porém, estar-se diante de dois tipos de ofensa, que não se confundem. Uma atinge valores psicológicos reais, derivado do direito natural, e a outra ataca valores fundamentais comunitários, criados ou conquistados coletivamente através de convenções normativas ou do contrato social.

Aduz, ainda, que se são ofensas a direitos de natureza distintas, a reparação também deve ser diferente, o que influencia na causa de pedir de qualquer ação que se proponha perante o Poder Judiciário. Assim, afastando de plano os elementos caracterizadores da litispendência.

Dessa maneira, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido e a sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem e seu regular prosseguimento, com o recebimento da petição inicial, todos os atos processuais, até a seu desfecho final, quando deve ser prolatado a sentença de mérito de primeiro grau.

As requeridas apresentaram Contrarrazões e alegaram que, levando em consideração que a parte apelante não individualizou os danos morais que suspostamente teria sofrido para diferenciá-los dos pleitos tratados em sede de ação civil pública já apresentada anteriormente, resta evidente o acerto da sentença prolatada, devendo o recurso interposto ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800833-80.2018.8.14.0133

APELANTE:
MEZAIK FONSECA DA COSTA

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654

APELADOS:
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do acerto ou erro da sentença ao extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de litispendência com a Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.8.14.0133.

Assiste razão ao apelante.

A existência de ação civil pública não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Assim, no caso em análise, não há ocorrência da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.

Sobre o referido assunto, a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) dispõe:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - (...);

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum."

“Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:

I - (...);

II - (...);

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Nesse sentido, de acordo com o entendimento do STJ, “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema
opt out
para alcance dos efeitos da coisa julgada
erga omnes
produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.

1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.
Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS).

MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.

(...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL
. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça.

2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3.
Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
.

4.
O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. Sentença contrária à jurisprudência dominante do C. STJ.

5.
Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS).

6. Recurso conhecido e improvido. (NÚMERO DO PROCESSO 0800454-42.2018.8.14.0133. CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSUNTO 9994 - Indenização por Dano Ambiental. TIPO DO PROCESSO Acórdão. DECISÃO JUDICIAL. RELATOR(A) LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. DATA DO DOCUMENTO 30/11/2022. DATA DO JULGAMENTO 21/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “LIXÃO DE MARITUBA”. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ajuizada Ação Civil Pública pelo Estado do Pará, não afasta o interesse processual de forma individual, para buscar a tutela judicial. Aquele que sente necessidade de obter, através do processo, a proteção ao interesse primordial, tem garantido o acesso à Justiça.

2.
O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3.
Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4.
O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais.

5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados.

6. Recurso conhecido e provido.
(7234949, 7234949, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-11-24).

Assim, quando ocorrer a existência de Ação Coletiva e a Individual, o magistrado deve aplicar o Tema Repetitivo 60 do Superior Tribunal de Justiça com a seguinte tese firmada,
in verbis
:

“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Portanto, não deve ocorrer a extinção da Ação Individual por litispendência à Ação Coletiva e, sim, suspensão da primeira até que haja o julgamento da segunda a fim de que o julgador
a quo
adote as demais medidas legais que entender necessárias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento
,
observada a suspensão do mesmo até o julgamento da macrolide.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024